Tribunal: TJSP
Processo: 2125468-47.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
ção de ações - Indenizatória – Cumprimento de sentença - Pretensão de reforma da decisão que homologou o laudo pericial - Desnecessidade de esclarecimentos, vez que o laudo observou o que foi fixado no título judicial - Honorários periciais - Fixação deve ser condizente com o trabalho a ser realizado - Arbitramento em valor excessivo - Redução devida - Agravo conhecido e provido em parte.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2125468-47.2017.8.26.0000; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/05/2020; Data de Registro: 12/05/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Telefonia

Relator(a):

Silvia Rocha

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/05/2020

Data de publicação:

12/05/2020

Ementa:
- Complementação de ações - Indenizatória – Cumprimento de sentença - Pretensão de reforma da decisão que homologou o laudo pericial - Desnecessidade de esclarecimentos, vez que o laudo observou o que foi fixado no título judicial - Honorários periciais - Fixação deve ser condizente com o trabalho a ser realizado - Arbitramento em valor excessivo - Redução devida - Agravo conhecido e provido em

Ementa:
- Complementação de ações - Indenizatória – Cumprimento de sentença - Pretensão de reforma da decisão que homologou o laudo pericial - Desnecessidade de esclarecimentos, vez que o laudo observou o que foi fixado no título judicial - Honorários periciais - Fixação deve ser condizente com o trabalho a ser realizado - Arbitramento em valor excessivo - Redução devida - Agravo conhecido e provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334058
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2125468-47.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
TELEFONICA BRASIL S A, são agravados ANTONIO SERGIO DE ABREU,
ANTONIO VITURINO DE LIMA, ARLETE APARECIDA DE MORAES, CARLOS
GONÇALVES,
DAMARIS
BAPTISTA
DE
OLIVEIRA,
DIONISIO
JOSE
MALAQUIAS, JOÃO BAPTISTA DE OLIVEIRA, LUIZ CANDIDO DE FARIA e
SEBASTIÃO ROBERTO XAVIER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe parcial provimento. V.U., de
conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125468-47.2017.8.26.0000 -Voto no 29625
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2125468-47.2017.9.26.0000
8a
Vara
Cível
Central
da
Capital
de
São
Paulo
(proc.
no
0117146-39.2012.8.26.0100)
Agravante: Telefonica Brasil S.A.
Agravados: Antonio Sergio de Abreu e outros
Juiz de 1a Instância: Helmer Augusto Toqueton Amaral
Voto n° 29625.
- Complementação de ações - Indenizatória
Cumprimento de
sentença - Pretensão de reforma da decisão que homologou o
laudo pericial - Desnecessidade de esclarecimentos, vez que o
laudo observou o que foi fixado no título judicial - Honorários
periciais - Fixação deve ser condizente com o trabalho a ser
realizado - Arbitramento em valor excessivo - Redução devida -
Agravo conhecido e provido em parte.
Ré em ação indenizatória, em fase de cumprimento de
sentença, a agravante rebela-se contra r. decisão que homologou o laudo de
avaliação de fls. 646 de seguintes.
Sustenta a agravante que: a) há controvérsia em
relação aos parâmetros utilizados no laudo pericial homologado pela decisão
agravada, em desconformidade com o entendimento jurisprudencial; b) o laudo foi
homologado sem que o perito fosse intimado a prestar esclarecimentos sobre os
pontos controvertidos, mesmo tendo havido impugnação das duas partes; c) os
honorários foram fixados no excessivo valor de R$8.000,00 e devem ser
reduzidos; d) deve ser anulada a decisão agravada para que o perito esclareça
os pontos controvertidos; e) deve ser reconhecida a validade da radiografia do
contrato e consideradas as informações ali constantes, não sendo necessária a
utilização dos contratos celebrados com a construtora.
Recurso tempestivo e preparado.
Em 6.7.17, foi concedido efeito suspensivo ao agravo
(fl. 1136).
Houve resposta (fl. 1140/1154).
O recurso foi inicialmente distribuído ao E. Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125468-47.2017.8.26.0000 -Voto no 29625
3
Desembargador ENIO ZULALI, integrante da C. 4a Câmara, cuja Turma
Julgadora, por v. Acórdão de 4.2.20, não conheceu do recurso, sob o argumento
de que existe prevenção de outra Câmara (fl. 1158), motivo pelo qual ele foi
redistribuído a esta relatora em 9.3.20, em razão da prevenção da Apelação no
0117146-39.2012.8.26.0100 (fl. 1161).
É o relatório.
Trata-se de agravo tirado de ação que foi julgada
procedente em parte, para condenar a ré a pagar aos autores os valores das
ações não recebidas na época devida, considerando o valor patrimonial da ação
na data da integralização do capital, com balancete do referido mês ou, no caso
de parcelamento de desembolso, no mês de pagamento da primeira parcela,
atualizados pela Tabela Judicial e com juros de 1% ao mês ao mês a partir da
citação, e que se apurará, nos mesmos termos, as ações que os autores
deveriam ter recebido quando da cisão da empresa ré, observada a cotação
vigente na oportunidade, rejeitada a pretensão ao recebimento dos dividendos e
bonificações, em razão da prescrição. Foi definido que o montante seria apurado
em liquidação, com apresentação de documentação pela ré, e, em razão da
sucumbência recíproca, foram rateadas as custas e despesas processuais,
compensando-se os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor
corrigido da causa (fl. 120/122).
V. Acórdão de 3.9.14, desta Câmara, deu provimento
ao apelo da ré, nos seguintes termos:
“(...) No entanto, as provas constantes dos autos revelam que a fixação do número de
ações dos autores foi realizada após a integralização do capital (fls. 173/181) e que a
ré emitiu ações em quantidade inferior à devida, não utilizando, para o cálculo, o valor
das ações ao tempo da integralização, mas o valor vigente na época de balanço
contábil posterior, ou da incorporação dos bens ao seu patrimônio, no caso das
plantas comunitárias, sendo certo que deve ser considerada como data da
integralização, nessa última hipótese, a data em que os autores pagaram pela
construção da rede, não a data em que o sistema foi incorporado ao patrimônio da
Telesp, conforme os seguintes julgados:
Prestação de serviços. Telefonia. Plano de expansão. Planta Comunitária de
Telefonia (PCT). Autora que pleiteia o recebimento de quantidade de ações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125468-47.2017.8.26.0000 -Voto no 29625
4
correspondente ao valor patrimonial da data de sua integralização. Prazo
prescricional vintenário na vigência do CC/1916 (art. 177), e decenal na vigência
do CC/2002 (art. 205). Prescrição inocorrente no caso. Direito da autora à
complementação das ações, tendo como parâmetro o seu valor patrimonial no
mês da respectiva integralização, e não da incorporação da rede pela
concessionária-ré, incluindo os dividendos. Aplicação da Súmula 371 do STJ.
Ação que deve ser julgada procedente. Apelo provido. (TJSP, 32a Câmara de
Direito Privado, Apelação com Revisão no 0000107-02.2013.8.26.0483, rel. Des.
Ruy Coppola, j. 27.03.2014) (grifo nosso).
PRESCRIÇÃO CONTRATO FINANCIAMENTO - PLANTA COMUNITÁRIA DE
TELEFONIA
(PCT)
INDENIZAÇÃO
-
PARTICIPAÇÃO
ACIONÁRIA
PRETENSÃO DE NATUREZA PESSOAL PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL
EXEGESE DOS ARTS. 177 DO CC/16, ARTS. 205 E 2028 DO CC/02 TERMO
“A QUO” DO LAPSO PRESCRICIONAL DATA DA VIOLAÇÃO DO DIREITO -
EFETIVA
SUBSCRIÇÃO
DAS
AÇÕES
CC/02,
ART.
189
NÃO
RECONHECIMENTO. O cômputo do prazo prescricional inicia-se do momento
em que ocorre a violação ao direito da parte (CC/02, art. 189), ou seja, quando
da efetiva subscrição (emissão das ações), que, no caso, ocorreu
posteriormente à integralização. Inaplicabilidade do prazo prescricional trienal
que se refere a reparação de danos por enriquecimento ilícito. Hipótese em que
o contrato firmado contém previsão de subscrição em ações. SUBSCRIÇÃO DE
AÇÕES - RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA PELA EMISSÃO DE
AÇÕES VALOR PATRIMONIAL DA AÇÃO (VPA) QUE DEVE SER APURADO
COM BASE NO BALANCETE DO MÊS DA INTEGRALIZAÇÃO -
DESCUMPRIMENTO RECEBIMENTO DA DIFERENÇA. Nos contratos de
planta comunitária de telefonia com previsão de subscrição de ações, o
assinante-acionista tem direito de receber a quantidade de ações
correspondente ao valor patrimonial na data da integralização (Súmula 371 do
STJ). DOBRA ACIONÁRIA PARTE QUE NÃO MAIS ERA ACIONISTA DA
TELESP QUANDO DA SUA CISÃO PARCIAL - DESCABIMENTO. Somente
quem ainda ostentava condição de acionista da Telesp em 15/05/98 (data da
cisão) tem direito a receber a mesma quantidade de ações da nova companhia
oriunda da cisão parcial da empresa original. Recurso parcialmente provido.
(TJSP, 35a Câmara de Direito Privado, Apelação com Revisão no
0055923-10.2012.8.26.0222, rel. Des. Clóvis Castelo, j. 10.02.2014) (grifo
nosso).
Não obstante o conteúdo de portarias do Ministério das Comunicações, sem força de
lei, a ré causou prejuízo aos autores e deve indenizá-los, sendo irrelevante o fato de o
valor das ações ser atualizado no mercado de capitais, pois o que se discute,
primariamente, é o erro da ré quanto ao número de ações inicialmente conferidas aos
autores, não a sua atualização posterior.
A propósito, em caso análogo ao presente, a 33a Câmara de Direito Privado deste
Tribunal já decidiu:
"Os autores aderiram ao contrato de participação em investimentos em telefonia
para expansão da prestação de serviços, e como contraprestação teriam direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125468-47.2017.8.26.0000 -Voto no 29625
5
ao recebimento de ações, que deveriam ter sido emitidas pela Telesp, em razão
do financiamento inicialmente realizado. A Telesp foi constituída de patrimônio
vertido da Telebrás, e as ações do seu capital social foram emitidas em favor
dos acionistas desta, ou seja, a partir desse momento, cada um dos investidores
passou a ser acionista da nova companhia, respeitando-se a mesma quantidade
e espécie das ações que possuíam anteriormente. Ocorre, porém, que os
autores foram prejudicados pela ré, que emitiu ações em data posterior a que
deveria ter ocorrido, e aquém do que teriam direito (...). Deste modo, escorreita
a condenação ao pagamento da indenização pleiteada, valor que corresponde à
diferença entre o número de ações que deveriam ter sido subscritas no
momento da integralização e as que efetivamente foram recebidas pelos
autores. Em que pese o defendido pela ré, como um todo, o C. Superior
Tribunal de Justiça já definiu que (...) 'o contratante tem direito a receber a
quantidade de ações correspondente ao valor patrimonial na data da
integralização, sob pena de sofrer severo prejuízo, não podendo ficar ao
alvedrio da empresa ou de atividade normativa de natureza administrativa, o
critério para tal, em detrimento do valor efetivamente integralizado'. (...) (REsp no
470.443-RS, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, 2a Seção, j. 13/8/03). Com
efeito, cabe anotar, por oportuno, a viabilidade da aplicação do Código de
Defesa do Consumidor ao caso, já que o contrato de participação financeira
para obtenção de serviços de telefonia permite enquadrar a instituição financeira
no conceito de fornecedora, a que se refere o artigo 3o da Lei n.o 8.078/90.
Assim, presentes os pressupostos do artigo 6o, VIII, consistentes na
verossimilhança das alegações e na hipossuficiência dos autores, há que
permitir a inversão do ônus da prova, como forma de facilitação da defesa dos
seus direitos. No mais, o juízo já cuidou de estabelecer, na sentença, que a
reparação será apurada em fase própria de liquidação, isto é, será revertida aos
autores na forma de indenização, como meio de se evitar a emissão de ações
de modo vedado pela lei." (Apelação no 0002724-06.2009.8.26.0634, rel. Des.
Mario A. Silveira, j. 10/12/2012). (grifo nosso)
5. O valor patrimonial das ações deverá ser apurado com base no balancete do
mês da integralização (súmula 371, do STJ), adotando-se, no caso de
parcelamento do desembolso, o balancete do mês do pagamento da primeira
parcela (4).
Nesse cenário, fica a ré condenada ao pagamento de indenização equivalente à
diferença entre o número de ações que os autores deveriam ter recebido na
época da integralização e o número das que efetivamente lhes foram emitidas,
com os dividendos, complementos, bonificações e demais vantagens que teriam
sido geradas, caso as ações tivessem sido emitidas de modo regular, incluindo
eventuais perdas decorrentes de cisão, fusão ou incorporação societária, tudo a
ser apurado na fase de liquidação de sentença, com a correção devida e juros
de mora, estes contados da citação, sem a incidência de juros compensatórios,
em virtude da previsão contratual de reembolso do investimento por meio de
ações da companhia telefônica e da compensação integral do que os autores
deixaram de ganhar, em decorrência da emissão das ações em número
equivocado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125468-47.2017.8.26.0000 -Voto no 29625
6
O direito dos autores a dividendos, complementos, bonificações e outras
vantagens decorre da procedência do pedido primário, não havendo se falar em
prescrição do pedido acessório antes do reconhecimento da obrigação principal
(5).
As ações dos autores Arlete e João foram negociadas antes da cisão da
Telebrás, ocorrida em maio de 1998 (fls. 174 e 177), de sorte que eles não
deverão receber ações das companhias que a sucederam.
6. Na fase de liquidação da sentença, deverá ser considerada, para o cálculo do
valor devido, a cotação das ações da ré no mercado financeiro, no dia do
trânsito em julgado desta decisão, como orienta o Superior Tribunal de Justiça,
sem necessidade de reforma da sentença, que não abordou o tópico nem
estava obrigada a fazê-lo:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CIVIL E
PROCESSUAL
CIVIL.
BRASIL
TELECOM
S/A.
CONTRATO
DE
PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. CESSÃO DE DIREITOS. LEGITIMIDADE
ATIVA DO CESSIONÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. CONVERSÃO
DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. CRITÉRIOS. COISA JULGADA.
RESSALVA.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O cessionário de contrato de
participação financeira tem legitimidade para ajuizar ação de complementação
de ações somente na hipótese em que o instrumento de cessão lhe conferir,
expressa ou tacitamente, o direito à subscrição de ações, conforme apurado nas
instâncias ordinárias.
1.2. Converte-se a obrigação de subscrever ações em perdas e danos
multiplicando-se o número de ações devidas pela cotação destas no
fechamento do pregão da Bolsa de Valores no dia do trânsito em julgado da
ação de complementação de ações, com juros de mora desde a citação.
1.3. Os dividendos são devidos durante todo o período em que o consumidor
integrou ou deveria ter integrado os quadros societários.
1.3.1. Sobre o valor dos dividendos não pagos, incide correção monetária desde
a data de vencimento da obrigação, nos termos do art. 205, § 3o, Lei 6.404/76, e
juros de mora desde a citação.
1.3.2. No caso das ações convertidas em perdas e danos, é devido o
pagamento de dividendos desde a data em que as ações deveriam ter sido
subscritas, até a data do trânsito em julgado do processo de conhecimento,
incidindo juros de mora e correção monetária segundo os critérios do item
anterior.
1.4. Ressalva da manutenção de critérios diversos nas hipóteses de coisa
julgada.
2. Caso concreto: 2.1. Recurso Especial de BRASIL TELECOM S/A: Ausência
de indicação do dispositivo de lei federal que fundamenta a alegada divergência
jurisprudencial, o que atrai a incidência do óbice da Súmula 284/STF.
2.2. Recurso Especial de SÉRGIO MARQUES ASSESSORIA IMOBILIÁRIA
LTDA: 2.2.1. Inocorrência de maltrato ao art. 535 do CPC quando o acórdão
recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões
essenciais ao julgamento da lide. Ademais, o magistrado não está obrigado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125468-47.2017.8.26.0000 -Voto no 29625
7
rebater, um a um, os argumentos deduzidos pelas partes.
2.2.2. Ausência de indicação do dispositivo de lei federal que fundamenta a
alegada divergência jurisprudencial no que tange à questão da legitimidade
ativa. Óbice da Súmula 284/STF.
2.2.3. "Nos contratos de participação financeira para a aquisição de linha
telefônica, o Valor Patrimonial da Ação (VPA) é apurado com base no balancete
do mês da integralização" (Súmula 371/STJ).
2.2.4. Aplicação do item 1.2 ao caso concreto.
2.2.5. Aplicação do item 1.3.2. ao caso concreto.
2.2.6. Carência de interesse recursal no que tange ao critério de arbitramento
dos honorários advocatícios, devido à sucumbência recíproca.
3. Recurso especial da Brasil Telecom S/A não conhecido e recurso especial de
Sérgio Marques Assessoria Imobiliária Ltda. parcialmente conhecido e, nessa
parte, parcialmente provido.
(2a Seção, REsp 1301989/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, j.
12/03/2014, DJe 19/03/2014) (g.n.)
DIREITO CIVIL - CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA -
SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES - BRASIL TELECOM E CELULAR - VIOLAÇÃO AO
ART. 535, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
NÃO
OCORRÊNCIA - CRITÉRIO PARA CONVERSÃO EM INDENIZAÇÃO POR
PERDAS E DANOS, EM CASO DE IMPOSSIBILIDADE DE ENTREGA DAS
AÇÕES AO ACIONISTA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - Nas situações em que for impossível a entrega das ações, cumpre
estabelecer-se critério indenizatório que recomponha ao acionista a perda por
ele sofrida, conforme prevê o art. 461, § 1o, do Código de Processo Civil.
II - As ações, como se sabe, comportam um risco em si mesmas, inerente à
natureza da operação. A cotação das ações no mercado, em decorrência do
risco, é algo incerto que varia dia a dia, mês após mês, ano após ano.
III - Não sendo possível a entrega das ações, seja em relação à telefonia fixa,
seja em referência à telefonia móvel, uma forma de se resolver o problema é
estabelecer-se que o valor da indenização será o resultado do produto da
quantidade de ações multiplicado pela sua cotação na Bolsa de Valores,
exatamente do dia do trânsito em julgado da demanda, ou seja, o valor da ação
na Bolsa de Valores no dia em que o acionista passou a ter o direito irrecorrível
de comercializá-las ou aliená-las. Encontrado esse valor, o mesmo deve ser
corrigido monetariamente a partir do pregão da Bolsa de Valores do dia do
trânsito em julgado e juros legais desde a citação.
IV - No caso de eventual sucessão, ter-se-á como parâmetro o valor das ações
na Bolsa de Valores da companhia sucessora pois os acionistas passaram,
automaticamente, a ser acionistas da nova empresa.
V - O devedor, ora recorrido, ao não cumprir espontaneamente com sua
obrigação contratual, assumiu os riscos e encargos previstos em Lei e
necessários para a recomposição do prejuízo sofrido pelo credor.
VI - Recurso especial parcialmente provido.
(2a Seção, REsp 1025298/RS, Rel. Ministro Massami Uyeda, j. 24/11/2010, DJe
11/02/2011). (g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125468-47.2017.8.26.0000 -Voto no 29625
8
7. Os autores sucumbiram de parcela mínima do pedido, razão pela qual a ré deverá
responder pelas custas, despesas do processo e pelos honorários dos advogados dos
autores, fixados em 10% do valor da condenação.
Os autores Antônio Sérgio e Carlos, porém, sucumbiram integralmente, diante do
reconhecimento da prescrição. Por isso, pagarão honorários advocatícios ao patrono
da ré, que fixo em R$700,00, para cada um (art. 20, § 4o do CPC).
Por todo o exposto, dou provimento em parte ao apelo da ré, para reconhecer a
prescrição da pretensão dos autores Antônio Sérgio e Carlos, nos termos do artigo
269, IV, do Código de Processo Civil, e dou provimento em parte ao recurso dos
autores, para lhes assegurar o direito a dividendos, complementos, bonificações e
demais vantagens que teriam sido geradas, caso suas ações tivessem sido emitidas
de modo regular, incluindo eventuais perdas decorrentes de cisão, fusão ou
incorporação societária, com as ressalvas já explicitadas, e para alterar a distribuição
do ônus da sucumbência, mantida, no mais, a sentença.” (fl. 128/142).
Os embargos de declaração opostos pela ré não foram
conhecidos (fl. 143/144). O trânsito em julgado ocorreu em 6.11.14 (fl. 145).
Iniciado o cumprimento de sentença, os autores
pediram a intimação da ré para apresentar os contratos de suas linhas
telefônicas, sob pena de os contratos anexados por eles, da mesma época e
localidade, serem considerados como paradigmas (fl. 146/154).
A ré, por sua vez, afirmou a validade das radiografias
de contrato para elaboração dos cálculos, alegando, por outro lado, a
impossibilidade da entrega dos contratos, por não mais existirem, e aduziu que os
documentos estavam sob a guarda do Banco Bradesco, porque ele assumiu a
custódia das ações escriturais que substituíram os certificados (fl. 659/669).
Os autores pediram que fossem aceitos os contratos
paradigmas apresentados como parâmetros dos valores desembolsados na
época, ou fosse expedido ofício à Construtel, para que ela apresente os contratos
(fl. 705/710).
Em 1.7.15, para liquidação da obrigação, foi nomeado
perito, inclusive para informar a necessidade de complementação da
documentação (fl. 738).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125468-47.2017.8.26.0000 -Voto no 29625
9
O perito apresentou laudo pericial, relatando que não
foram apresentados os contratos de participação, razão pela qual utilizou os
contratos paradigmáticos, ou seja, os da mesma época (fl. 878), com apuração
dos valores patrimoniais por ação na data da assinatura de cada um dos
contratos (fl. 885), apurando o valor total devido a cada autor, em janeiro de 2017
(fl. 885).
Os autores impugnaram o laudo pericial, alegando que
não foi utilizado o contrato indicado por eles (fl. 1067/1075).
A ré também impugnou o laudo pericial e os honorários
do perito. Afirmou que o perito não utilizou as radiografias de contrato para
elaboração dos seus cálculos, impugnou o contrato paradigma utilizado pelo
perito, o de fl. 478, alegando que não reflete as informações originais dos
contratos de participações financeiras firmados pelos autores, devendo o perito
refazer os cálculos, considerando as informações das radiografias (fl. 1123/1130).
Sobreveio, em seguida, a decisão agravada, nos
seguintes termos: “Fica homologado o laudo de fls. 646 e seguintes. Com efeito, e como bem
esclarecido pelo perito, referido laudo observou estritamente os termos do v. Acórdão, apurando-se
o valor patrimonial por ação na data de assinatura de cada um dos contratos, mediante divisão do
valor do patrimônio líquido pela quantidade de ações possuídas pelas companhias responsáveis
pelas emissões. E uma vez apurado o valor patrimonial por ação, efetuou-se a divisão dos valores
investidos pelos autores, apurando-se assim a quantidade de ações que teriam recebido caso a
subscrição ocorresse no ato da contratação. Ato contínuo, abateu-se do total as ações emitidas e
entregues, apurando-se a quantidade de ações devidas aos requerentes. E tomando por base tal
quantidade calculou-se os eventos societários e bonificações, incluindo-se aí as cisões. Ato
contínuo foi feita a atualização, aplicando-se juros de mora a partir da citação. Não se constata,
portanto, qualquer incorreção no trabalho efetuado pelo perito, consubstanciando a impugnação
nesse aspecto evento estritamente especulativo e especulatório, inclusive, e em relação à
Sebastião, porque o cálculo encontra-se devidamente demonstrado às fls. 683 e seguintes,
inexistindo complementação ou esclarecimento a ser efetuado. Ao contrário do alegado ainda por
assistente técnico, não há que se falar em metodologia de cálculo alternativa, posto que o perito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125468-47.2017.8.26.0000 -Voto no 29625
10
efetuou o cálculo estritamente de acordo com as determinações do acórdão e documentação
ofertada, não tendo quaisquer das partes ofertado de forma técnica o equívoco na utilização dos
dados pelo senhor perito. No mais, ficam os honorários definitivamente arbitrados em R$ 8.000,00
porque condizentes com o trabalho desenvolvido, em especial considerando-se a pluralidade de
autores, e a necessidade de análise pontual da posição acionária de cada qual com
desdobramentos respectivos. Liquidada a obrigação, manifeste-se o exequente em termos de
seguimento que deverá ser empreendido na forma digital conforme art. 1.285 das Normas da
Corregedoria Geral de Justiça”.
Primeiramente, observo que a ré não esclareceu qual a
controvérsia em relação aos parâmetros utilizados no laudo pericial homologado
pela decisão agravada, que estariam em desconformidade com o entendimento
jurisprudencial, já que o cálculo foi elaborado com base no título judicial, como se
verá, de modo que, no ponto, não há como ser conhecido o agravo.
O perito judicial apurou os valores patrimoniais por
ação (VPA's), na data da assinatura de cada um dos contratos, dividindo os
valores investidos pelos autores - indicados nos contratos paradigmas
disponibilizados para exame, pelo VPA da data da contratação, apurando assim a
quantidade acionária que os autores teriam recebido caso a subscrição das
ações ocorresse no ato da contratação (fl. 899).
O perito também esclareceu que foram subtraídas do
total de ações devidas as quantidades emitidas e entregues, e que foram
apuradas as quantidades acionárias não subscritas em favor dos autores. Por fim,
o perito informou que "a quantidade de ações não subscritas foi atualizada, os juros de mora
calculados até a data da citação, levando-se os eventos societários ocorridos em cada companhia,
até a data do trânsito em julgado em 6.11.14, e multiplicada pela cotação da ação da respectiva
empresa emissora da ação (ou sua sucessora), apurando-se assim o valor devido pelas ações na
data do trânsito em julgado. Em seguida, estes valores foram atualizados pelos índices da tabela
prática do TJSP, desde setembro de 2013 até janeiro de 2017, aplicando-se juros de mora desde a
data da citação, em 26/04/13, até o dia 31/01/17" (sic, fl. 901).
Concluiu que os valores para cada autor, em janeiro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125468-47.2017.8.26.0000 -Voto no 29625
11
2017, correspondem a: Antônio - R$1.036,40; Arlete - R$37,33; Damaris -
R$1.036,40; Dionísio - R$1.036,40; João Batista - R$37,33; Luiz Candido -
R$1.036,40; Sebastião - R$1.036,40; totalizando R$5.256,64 (fl. 898).
Por sua vez, o assistente técnico da ré apresentou
parecer técnico divergente (fl. 1077/1086), alegando que a perícia oficial não
levou em conta os valores das radiografias de contrato, considerando os valores
constantes do contrato de participação financeira paradigmático da Construtel.
Segundo ele, tais valores têm naturezas diferentes, de modo que os valores
efetivamente integralizados no capital da ré são os constantes das radiografias
contratuais, pois "com a incorporação desta rede ao patrimônio da ré, ocorria, então, a efetiva
integralização do capital" (sic, fl. 1083). O assistente técnico da ré refez os cálculos
com base nas radiografias contratuais (fl. 1085).
Ocorre que já foi decidido, de forma definitiva, que
“deve ser considerada como data da integralização, nessa última hipótese, a data em que os
autores pagaram pela construção da rede, não a data em que o sistema foi incorporado ao
patrimônio da Telesp” (fl. 136), sendo, portanto, impertinente a pretensão da ré de ver
reapreciada a questão para que seja considerada a data de integralização
constante das radiografias de contrato, porque já houve decisão definitiva a
respeito, ponto em que o agravo não pode ser conhecido.
Em relação a utilização do contrato paradigma, a ré
não comprovou que ele não reflete as informações originais dos contratos de
participações financeiras, devendo ser observado que o perito utilizou o contrato
paradigma conjuntamente com as informações das radiografias de contrato
apresentadas pela ré.
Como se vê, o perito judicial elaborou os cálculos de
acordo com o determinado na sentença e no V. Acórdão.
Assim sendo, afastadas as impugnações ao laudo
feitas pela ré e não tendo sido apontado mais nenhuma razão para
esclarecimentos, não há nada a alterar na decisão que homologou o laudo, já que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125468-47.2017.8.26.0000 -Voto no 29625
12
a agravante não apontou incorreção em relação ao contrato paradigma utilizado
nem ao decidido na decisão agravada, tendo novamente alegado a necessidade
de se observar as radiografias que juntou, o que não poderia ser feito, já que o
título judicial determinou que deveria ser observada a data que os autores
pagaram pela construção da rede e não a da incorporação.
Impertinente, por outro lado, a alegação de não ter sido
apreciada a impugnação dos autores, porque a ninguém se dá “pleitear direito alheio
em nome próprio” (CPC, art. 18) e, se a r. decisão agravada, ao não apreciar a
impugnação dos autores, os atingiu, só eles têm legitimidade para discutir o fato,
porque eles, não a agravante, é que teriam sido atingidos pela decisão, de modo
que, no ponto, também não conheço do agravo.
Resta, então, analisar os honorários definitivos do
perito, fixados em R$8.000,00.
Dispõe o art. 11 do Provimento 797/03 do Conselho
Superior de Magistratura que: “A remuneração de perito, intérprete, tradutor, liquidante,
administrador, comissário, síndico ou inventariante dativo será fixada pelo juiz em despacho
fundamentado, ouvidas as partes e, se atuante, o Ministério Público, à vista da proposta de
honorários apresentada, considerados o local da prestação de serviços, a natureza, a
complexidade, o tempo necessário à execução do trabalho e o valor de mercado para a hora
trabalhada, sem prejuízo do disposto no artigo 33 do Código de Processo Civil”.
Assim, o arbitramento dos honorários periciais, tanto
quanto seu reexame deve levar em conta o valor da causa, a condição das
partes, o interesse em litígio, o objetivo da perícia, o tempo consumido em sua
realização, a presteza em sua execução e a complexidade da matéria, além do
teor do laudo e da experiência e especialização do perito e nenhum desses
fatores, neste caso, determina o arbitramento no valor pretendido pelo perito.
A perícia mencionada no agravo visava apurar o valor
devido a cada autor, não se vislumbrando complexidade na realização da tarefa,
que, por força da condição de perito contábil, não reclama nenhum esforço nem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125468-47.2017.8.26.0000 -Voto no 29625
13
trabalho extraordinários que justificassem o arbitramento dos honorários em
R$8.000,00, tendo ele tomado por base o valor hora de R$250,00 (fl. 843 do
processo), que, como se sabe, não vincula o juízo, motivo pelo qual e atentando
ainda ao princípio da razoabilidade, os honorários periciais ficam reduzidos para
R$4.000,00, valor que remunera adequadamente o trabalho realizado.
Não custa observar “que o perito judicial exerce munus público
que deve ser remunerado, mas com observância dos critérios que regem os atos judiciais em geral,
não da forma que se remunera os serviços contratados por particulares, baseado em critério
objetivo
(Tabela
do
IBAPE-SP)”.
(Cf.
Agravo
de
Instrumento
no
0284107-13.2011.8.26.0000, 33a Câm., j. 9.1.2012, Rel. Des. SÁ DUARTE.)
Diante do exposto, conheço em parte do agravo e a ele
dou parcial provimento, apenas para o fim de reduzir os honorários periciais a
R$4.000,00, mantida, no mais, a decisão agravada.
SILVIA ROCHA
Relatora